Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. RATIFICAR INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
I – A r. decisão agravada que indeferiu o pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal da autora não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – O MM. Juiz determinou emendar a inicial para, dentre outras providências, ratificar o interesse processual na demanda e comprovar a hipossuficiência, atos cuja prática depende de participação ativa da autora, inclusive para fornecer documentos comprobatórios, art. 186, §2o, do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.